Tribunal: TJDFT
Processo: 0714301-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação, afastando-se as teses de absolvição sob a alegação de que o fato não constitui infração penal (vias de fato) e por insuficiência probatória (ameaça e violação de domicílio). 1.1. As declarações da vítima de que o réu entrou em sua residência sem ser por ela autorizado, bem como a ameaçou de morte e lhe deu uma “cabeçada”, corroborada pelas declarações de sua irmã, que presenciou os fatos, e pelas demais provas dos autos, são suficientes para a manutenção da condenação.
2. Recurso conhecido e desprovido.